Tribunal: TJDFT
Processo: 0740964-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740964-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A APELADO: BOA VISTA OFTALMOLOGIA LTDA D E S P A C H O Ao apelante sobre os novos documentos (IDs nos 77043913 a 77043915), pelo prazo de quinze (15) dias, consoante o art. 437, § 1o, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 6 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator